Tribunal: TJES
Processo: 0005867-84.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005867-84.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JUSELIA SCARAMUSSA MALACARNE 03096405719

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA- EFEITO EX NUNC. BOLETO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ FOI VÍTIMA DO GOLPE DO BOLETO NÃO COMPROVADA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO QUE NÃO CORRESPONDE AO BOLETO A SER PAGO. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A apelante instruiu os seus embargos à monitória com o boleto que alega ter sido encaminhado pela Unimed Norte, e em seguida, pelo comprovante de pagamento do referido boleto. Além do comprovante de pagamento ter como “pagador” terceiro, também teve por beneficiária empresa distinta da Unimed Norte, a empresa Brasil Pré-Pagos Administradora de Cartões. Outrossim, tal comprovante não corresponde ao boleto da Unimed Vitória, como alegado, haja vista que detém código de barras diverso, bem como, data de vencimento também distinta.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JUSELIA SCARAMUSSA MALACARNE
contra sentença (id 7084769) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da ação monitória movida pela Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, julgou procedente o pleito autoral, constituindo de pleno direito, o título executivo em judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do § 2º, do art. 701, do CPC, com a obrigação da ré em pagar a quantia de R$ 1.118,02 (mil e cento e dezoito reais e dois centavos), valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir do vencimento (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Insurge-se a parte autora, alegando em suas razões recursais, em suma:
1)
que a Embargante/Apelante foi vítima do “golpe do boleto”, tendo efetuado o pagamento de boa-fé, não podendo ser instada a pagar novamente valor que já desembolsou, tendo sido vítima de golpe;

2)
ao receber o boleto em seu e-mail, imprimiu e efetuou o pagamento do mesmo, não tendo como diferenciar ou suspeitar que o código de barras teria sido fraudado. Tampouco se atentou ao comprovante no momento que efetuou o pagamento, uma vez que recebeu em seu e-mail a fatura para pagamento diretamente do e-mail da embargada/apelada; 3) a empresa emitente, ao disponibilizar esse serviço por meios eletrônicos, deve assumir a responsabilidade caso ocorra alguma falha ou algum golpe. Requer o provimento do apelo, para se julgar a improcedência da ação monitória.

De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade de justiça à recorrente, apenas para fins de isenção do preparo recursal, ou seja, ex nunc, à luz da presunção de veracidade prevista no §3º do art. 99 do CPC e considerando os documentos apresentados com a apelação confirmam a precaridade financeira alegada.

Conforme a jurisprudência da Corte de Cidadania, a concessão da gratuidade judiciária
não possui efeitos retroativos
, razão pela qual o superveniente pedido e o seu acolhimento não afastam a necessidade de recolhimento das custas e honorários de sucumbência determinados na sentença. Isso considerando que o pedido de gratuidade de justiça não foi anteriormente formulado pela apelante em seus embargos monitórios ou durante a instrução da ação monitória, inexistindo debate sobre a matéria perante o juízo a quo, o qual condenou a parte a arcar com os ônus decorrentes de sua sucumbência.

Portanto, a concessão, no presente momento processual, detém fins exclusivamente recursais, não possuindo efeito retroativo. Cito: AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.493.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/09/2022, DJe 06/10/2022; AgRg no RMS n. 69.726/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.350.839/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023; AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.763.687/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023; AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.781.223/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 13/9/2021; AgInt nos EAREsp n. 909.157/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 12/5/2020, DJe de 26/5/2020; AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise de seu mérito.

A Unimed Norte ajuizou a presente ação monitória objetivando o recebimento da importância de R$ 1.118,02 (mil e cento e dezoito reais e dois centavos), decorrente da mensalidade de plano de saúde de Maria Jusélia, do período de outubro do ano de 2019, com vencimento em 25.10.2019, a qual restou inadimplida pela requerida e ora apelante.

Em seus embargos monitórios a apelante aduziu argumentos (os quais reitera em apelação), segundo os quais já teria adimplido com a quantia descrita na inicial, eis que, no dia de 25/10/2019, pediu ao Sr. José da Penha Abel, pessoa de confiança desta, para se deslocar à agência do Banco do Brasil, a fim de proceder com o pagamento do valor em questão, mediante boleto bancário, tendo recebido deste comprovante de pagamento.

Ao verificar que sua fatura relativa ao mês de outubro/2019 estava aberta
,
enviou o comprovante de pagamento à Unimed Norte, porém, fora informada de que este estaria em nome de terceiro, bem como que o beneficiário do boleto seria empresa estranha à lide.

Afirma que quitou o boleto que lhe foi enviado via e-mail pela apelada, tendo sido vítima de fraude, não podendo ser responsabilizada por tal situação.

Todavia, os argumentos da apelante não prosperam.

Isso porque, o código de barras descrito no comprovante de pagamento que instrui os embargos monitórios não corresponde ao boleto que a parte apelante afirma ter recebido da Unimed Norte, ora apelada.

A apelante instruiu os seus embargos à monitória com o boleto que alega ter sido encaminhado pela Unimed Norte ao seu e-mail à fl. 52, e em seguida, à fl.53, pelo comprovante de pagamento do referido boleto. Além do comprovante de pagamento ter como “pagador” terceiro com nome de Gilson Willian da Cunha, teve por beneficiária empresa distinta da Unimed Norte, a empresa Brasil Pré-Pagos Administradora de Cartões.

Ademais,
tal comprovante não corresponde ao boleto da Unimed Vitória
, como alegado, haja vista que detém
código de barras diverso
, bem como, data de vencimento também distinta.

Observo que o boleto que a apelante apresentou é o mesmo que a Unimed Norte instruiu a sua inicial, mesmo código de barras e vencimento em 25.10.2019. Todavia, o comprovante de pagamento refere-se a outro título, com número de código de barras e vencimento diverso.

O golpe do boleto falso refere-se a uma prática de criminosos para obter pagamentos que, originalmente, seriam destinados a outras pessoas e empresas. Nele é feito a partir da adulteração de boletos, sendo encaminhado para o consumidor uma via falsa do documento, com os dados da empresa legítima, mas com o código de barras distinto do título legítimo. Tal prática não restou provada na presente hipótese.

Inclusive, o boleto legítimo possui, em regra, no código de barras, referência ao código do beneficiário. No caso o código de beneficiário constante do boleto em questão coincide com o boleto apresentado tanto pelo banco à fl.05, quanto à fl.52, a demonstrar que a requerida estava sob a posse de boleto legítimo e sem adulterações. Contudo, o comprovante de pagamento acostado à fl.53 faz referência a código de barras absolutamente distinto, como prefalado.

Não se deve ainda ignorar que a própria apelante, em seus embargos monitórios, havia relatado que confiou à terceiro o pagamento do boleto do seu plano de saúde.

Portanto, a apelante não comprovou ter sido vítima da alegada fraude do boleto, não tendo havido provas do efetivo pagamento da fatura cobrada pela operadora de saúde, a ensejar a manutenção incólume do édito atacado.

Pelo exposto, sem delongas, conheço e
nego
provimento ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal de 10% para 13% sobre o valor da condenação, com fulcro no Art. 85, §11, CPC.

É como voto.